Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROVA TÉCNICA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. DEFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o da Lei 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”
2. Constatado por exame técnico consubstanciado em laudo pericial judicial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC) não ser possível considerar o apelante como pessoa portadora de deficiência e não havendo nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar a prova de caráter técnico e científico elaborada por profissional nomeado pelo juízo, inviável acolher a pretensão autoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.